Tribunal: TJSP
Processo: 1007191-31.2018.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à Execução Fiscal – Autos de Infração de ISS do exercício de 2013 (CDA no 49942/2013 e CDA no 49943/2013) – Embargante que efetivamente apenas impugnou a exação constante da CDA no 49942/2013 – Cabimento da procedência total dos embargos, com a condenação da Municipalidade aos ônus sucumbenciais em favor do embargante – Reforma parcial da sentença – Sucumbência

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à Execução Fiscal – Autos de Infração de ISS do exercício de 2013 (CDA no 49942/2013 e CDA no 49943/2013) – Embargante que efetivamente apenas impugnou a exação constante da CDA no 49942/2013 – Cabimento da procedência total dos embargos, com a condenação da Municipalidade aos ônus sucumbenciais em favor do embargante – Reforma parcial da sentença – Sucumbência recursal – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000032797
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007191-31.2018.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante ITAÚ
UNIBANCO S/A, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) E MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007191-31.2018.8.26.0590 -Voto no 10283
2
Apelação Cível no 1007191-31.2018.8.26.0590.
Apelante: Itaú Unibanco S/A.
Apelada: Municipalidade de São Vicente.
Comarca: São Vicente.
Juiz de origem: Fabio Francisco Taborda.
VOTO No 10283
APELAÇÃO CÍVEL
Embargos à Execução Fiscal

Autos de Infração de ISS do exercício de 2013 (CDA no
49942/2013 e CDA no 49943/2013)
Embargante que
efetivamente apenas impugnou a exação constante da CDA
no 49942/2013
Cabimento da procedência total dos
embargos, com a condenação da Municipalidade aos ônus
sucumbenciais em favor do embargante Reforma parcial
da sentença Sucumbência recursal Recurso provido.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto
por Itaú Unibanco S/A., em face da r. sentença de fls. 112/114 que, nos autos
dos Embargos à Execução Fiscal por ele opostos contra a Municipalidade de
São Vicente, julgou-os parcialmente procedentes, para extinguir a Execução
Fiscal no 1517092-97.2017.8.26.0590 em relação apenas à CDA no
49942/2013, prosseguindo a cobrança em relação à CDA no 49943/2013.
Determinou-se, ainda, em razão da sucumbência recíproca, que ficariam as
custas e despesas processuais dos embargos igualmente divididas, devendo a
Municipalidade reembolsar metade dos valores adiantados pela instituição
financeira a tal título e, não havendo compensação, foram arbitrados os
honorários do patrono do embargante em 10% do valor relativo à CDA no
49942/2013 e os honorários da patrona da embargada em 10% do valor
relativo à CDA no 49943/2013, devidamente atualizados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007191-31.2018.8.26.0590 -Voto no 10283
3
Alega, o banco apelante, que, quanto à
primeira exação relativa à CDA no 49942/2013, foi reconhecido, pelo D. Juízo
de Primeira Instância, o pagamento do débito, mas que, quanto à segunda
exação relativa à CDA no 49943/2013, ele apenas defendeu que continuaria
diligenciando em seus arquivos para localização de subsídios de defesa,
oportunidade em que, se o caso, emendaria nos embargos, não se tratando,
assim, de uma impugnação. Aduz, em razão disso, que teria havido a
procedência total dos embargos e que a sucumbência deveria ter sido arbitrada
somente contra a ora apelada, com a competente majoração da verba
honorária, nos termos do §11 do art. 85 do CPC. Busca o provimento do apelo,
com a reforma parcial da r. sentença.
O
recurso
tempestivo
foi
recebido
e
devidamente processado, com apresentação de contrarrazões, a fls. 128/130.
É O RELATÓRIO.
Depreende-se da leitura de todo o processado
que a Municipalidade de São Vicente propôs Execução Fiscal contra Itaú
Unibanco S/A, Marco Antonio Antunes e Sergio Ribeiro da Costa Werlang,
tendo em vista a lavratura de dois Autos de Infração de ISS (Dívida Ativa nos
49942/2013 e 49943/2013), conforme CDA ́s de fls. 17/19.
Não concordando com tais exações, Itaú
Unibanco S/A garantiu o Juízo (fls. 21/25) e opôs Embargos à Execução Fiscal
(fls. 01/06).
Sustentou, o embargante, que a exação
transcrita na CDA no 49942/2013 se referia ao Auto de Infração no 077/2013,
relativa à multa pela “falta de atendimento às intimações para apresentação
de documentos necessários à realização do processo em referência” e que a
exação transcrita na CDA no 49943/2013 se referia ao Auto de Infração no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007191-31.2018.8.26.0590 -Voto no 10283
4
070/2013, concernente à “falta de atendimento ao cumprimento das
intimações entregues em 26/06/2013 e 12/08/2013”, as quais solicitavam o seu
comparecimento à Prefeitura para regularização da inscrição provisória.
Alegou que a exação relativa à CDA no 49942/2013 encontrava-se
devidamente paga em 31/10/2013, com desconto de 50%, devido ao seu
pagamento antecipado, configurando-se nítida causa de extinção, e que, quanto
à exação relativa à CDA no 49943/2013, ele continuava “(...) diligenciando em
seus arquivos para localização de subsídios de defesa, oportunidade que o
presente Embargos será emendado se o caso” (sic) (fls. 02).
Buscou,
assim,
em
sede
liminar,
o
recebimento dos embargos com a suspensão da exigibilidade da obrigação
tributária e, ao final, a sua procedência, “(...) para extinguir a Execução Fiscal
interessada, considerando a comprovação do pagamento da exação transcrita
na CDA 49942/2013 lançado pelo Auto de Infração no 077/2013.” (fls. 05)
Pela decisão de fls. 61/62, os embargos
opostos foram recebidos para discussão, com a suspensão da exigibilidade do
crédito, diante da suspensão do curso da ação executiva.
A fls. 67/90, a Municipalidade embargada
apresentou impugnação aos embargos, aduzindo que, quanto à primeira
exação, não havia qualquer indício de que tivesse ocorrido o efetivo
pagamento do débito, sobrevindo, ato contínuo, a fls. 96/98, manifestação do
embargante.
Após, as partes dispensaram a produção de
demais provas além daquelas constantes dos autos.
Sobreveio, então, a r. sentença de fls.
112/114, que julgou parcialmente procedentes os embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007191-31.2018.8.26.0590 -Voto no 10283
5
Entendeu o MM. Magistrado de Primeira
Instância que, quanto à primeira exação, “(...) conforme se observa do
mencionado auto de infração, se o pagamento fosse efetuado até a data do
vencimento, o valor aplicado teria desconto de R$ 1.414,83, perfazendo um
total de R$ 1.417,50 a ser recolhido aos cofres públicos. Tal pagamento
encontra-se comprovado a fls. 58; motivo pelo qual, de rigor a extinção da
execução fiscal no que tange à CDA 49942/2013.” Além disso, o MM. Juiz a
quo entendeu que “(...) a cobrança permanecerá apenas em relação à CDA
49943/2013. Dada a sucumbência recíproca, ficam as custas e despesas
processuais destes embargos igualmente divididas, devendo o Município
reembolsar metade dos valores adiantados pela instituição financeira a tal
título. Não havendo compensação, arbitro os honorários do patrono do
embargante em 10% do valor relativo à CDA 49942/2013, e os honorários da
patrona da embargada em 10% do valor relativo à CDA 49943/2013,
devidamente atualizados.”
Não
concordando
com
a
fixação
da
sucumbência recíproca constante de tal decisum, o banco embargante apelou,
recurso este que se passa a analisar.
Pois bem.
Com efeito, diante do constante da exordial
dos embargos e de todas as demais manifestações do embargante, já
mencionadas alhures, realmente evidencia-se que ele, quanto à segunda exação
relativa à CDA no 49943/2013, apenas informou que continuaria diligenciando
em seus arquivos para localização de subsídios de defesa, oportunidade em
que, se o caso, emendaria os embargos.
Ou seja, não se trata tal afirmação de uma
impugnação, como ele bem defendeu, razão pela qual o pedido constante dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007191-31.2018.8.26.0590 -Voto no 10283
6
embargos foi totalmente acolhido pelo D. Juízo a quo, hipótese em que a
sucumbência deveria mesmo ter recaído integralmente sobre a Municipalidade
embargada.
Desse modo, de rigor, a reforma da r.
sentença, com a procedência total dos embargos, condenando-se a
Municipalidade ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como
dos honorários advocatícios dos patronos do embargante, fixados no patamar
mínimo constante do §3o do art. 85 do CPC, com a sua majoração, em
Segunda Instância, em mais 1%, nos termos do §11 do mesmo dispositivo
processualista.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso,
nos termos do acórdão.
SILVANA M MOLLO
Relatora